Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800141-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERABI MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WILSON XAVIER DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800141-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERABI MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEMIR FELIX ALBERTONI - PA4227-A, VITOR ABRANTES ROCHA - RJ198084

AGRAVADO: WILSON XAVIER DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO PASSOS BRASIL - PA16552-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRADIÇÃO IDENTIFICADA NA DECISÃO EMBARGADA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por SERABI MINERAÇÃO S/A contra decisão que continha contradição entre os fundamentos e a conclusão, bem como na ementa do acórdão. Alegou-se que, enquanto a fundamentação indicava a reforma da decisão combatida, o dispositivo e a ementa afirmavam sua manutenção. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém contradição que justifique a alteração da fundamentação e da ementa para adequação ao entendimento exposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.

Constatou-se contradição na decisão embargada, pois, embora a fundamentação determinasse a reforma da decisão de manutenção de posse deferida em favor do agravado, o dispositivo e a ementa indicavam a manutenção da decisão combatida.

A correção da contradição na fundamentação e na ementa é necessária para adequar o teor da decisão à lógica jurídica apresentada na fundamentação.

Foi ajustado o texto da decisão para afirmar que, restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante e a necessidade de maior dilação probatória, a decisão combatida deve ser reformada.

A ementa foi alterada para: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

É admissível a correção de contradição entre a fundamentação e o dispositivo de uma decisão judicial por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ementa de uma decisão deve refletir de forma fidedigna o entendimento fixado na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por SERABI MINERAÇÃO S/A requerendo a modificação da decisão de ID 22306460.

Em resumo, parte embargante alega, em petição de ID 22484250, que a decisão é contraditória, pois na ementa do acórdão e no último parágrafo da decisão consta que a decisão combatida está sendo mantida enquanto o teor da fundamentação vai no sentido da reforma do
decisum
.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme decisão de ID 22707915.

É o relato necessário. Decido.

VOTO

O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Em análise à decisão embargada, constato que, de fato, consta contradição nos tópicos apontados.

A decisão de ID 21766234 foi no sentido de reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo
e tornar sem efeito a decisão de manutenção de posse deferida em favor do agravado. Contudo, conforme apontou a embargante, a decisão é contraditória na parte em que afirma que deve ser mantida a decisão combatida. Na verdade, deve constar ne decisão da seguinte forma:
“Dessa forma, restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser reformada a decisão combatida.”

Da mesma forma deve ser alterada a ementa, pois incorre na mesma contradição indicada. Assim, deve constar da seguinte forma: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Dessa forma, ante os argumentos expostos,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração interpostos para alterar a ementa, devendo constar da seguinte maneira:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

No mesmo sentido, onde consta no tópico da fundamentação (ID 21766234, pg. 2) a seguinte afirmação “
Dessa forma, não restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.
”, deve constar da seguinte forma:
Dessa forma, restando comprovado o efetivo exercício da posse pela agravante, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser reformada a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025